Tribunal: TJDFT
Processo: 0747981-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747981-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF RECORRIDO: GUNTER RIBEIRO AMORIM DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pelo recorrido, por meio da petição ID 67976589, relativo a cumprimento de obrigação decorrente da sentença, ID 67647898. Intime-se o recorrido para querendo promover a distribuição em apartado do Cumprimento Provisório de Sentença junto ao Juízo de origem, conforme art. 52 da Lei 9099 e art. 516, inciso II, do CPC. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito